Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente possui interesse recursal para discutir questões relacionadas à prescrição do crédito tributário após o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, o que não se verifica no presente caso, pois a exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal retira a utilidade de discutir questões como a prescrição tributária.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal estabelece que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva, o interesse recursal da parte se esvai, conforme precedentes citados.

5. A mera discordância do recorrente com a conclusão adotada, sem apresentar novas provas ou argumentos substanciais, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a ausência de interesse recursal, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe ".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgRCiv
no AI 1025475-89.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 29.8.2023; TJRJ, RAI 00348785320178190000, Décima Câmara Cível, Rel. DESA. PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, j. 25.8.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Consta dos autos que Georges Habib Naoum Júnior interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003094-89.2013.8.11.0010 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva de CLÁUDIA NAOUM CASTRO, WILLIAM HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, HORÁCIO MENDONÇA NETO e JANETH M NAOUM DO VALLE.

O relator deste recurso não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 224221653).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração alegando omissão no
decisum
recorrido, mas foram rejeitados monocraticamente (Id. 228910674), razão pela qual interpõe o presente agravo interno.

A parte agravante sustenta que, embora o Juízo
a quo
tenha acolhido a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, subsiste interesse na análise do pedido principal, consistente no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Alega que o pedido de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, não foi apreciado pelo juízo de origem, o que configuraria uma decisão
citra petita
.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para que seja apreciada a questão da prescrição.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 240031167.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Consta dos autos que Georges Habib Naoum Júnior interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003094-89.2013.8.11.0010 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva de CLÁUDIA NAOUM CASTRO, WILLIAM HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, HORÁCIO MENDONÇA NETO e JANETH M NAOUM DO VALLE.

O relator deste recurso não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 224221653).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração alegando omissão no
decisum
recorrido, mas foram rejeitados monocraticamente (Id. 228910674), razão pela qual interpõe o presente agravo interno.

Pois bem.

Em consulta aos autos do executivo fiscal n. 0003094-89.2013.8.11.0010, observa-se que o executado, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, oportunidade em que a Fazenda Pública, em sede de impugnação à exceção de
pré
-executividade, reconheceu a alegação da parte agravante e retificou o quadro de sócios corresponsáveis da CDA n. 20133777, como se vê nos autos.

O d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ora agravante, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão dos sócios como corresponsáveis. Embora em casos tais, eventualmente, seja necessária uma maior dilação probatória; temos que no presente caso a própria exequente manifestou pela exclusão da excipiente.

Destarte, diante do acolhimento da preliminar deduzida, as questões relativas ao mérito da presente exceção restam prejudicadas.

(...)

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1a Seção.
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, com a finalidade de
reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA
de CLAUDIA NAOUM CASTRO, WILLIAM HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM,
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR
, HORÁCIO MENDONCA NETO e JANETH M NAOUM DO VALLE, devendo serem excluídos do sistema PJE. (...)”.
[
g.n
].

Para não conhecer do agravo de instrumento interposto, este relator proferiu decisão monocrática com as seguintes razões de decidir (Id. 224221653):

“Em análise dos autos de origem, observa-se que o executado, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, oportunidade em que a Fazenda Pública, em sede de impugnação à exceção de
pré
-executividade, reconheceu a alegação da parte agravante e retificou o quadro de sócios corresponsáveis da CDA n. 20133777, como se vê:

Em decorrência disso, o d. Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ora agravante, sob a seguinte fundamentação:

(...)

Nesse sentido, sabe-se que o interesse processual (ou de agir) surge da necessidade de a parte obter através do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, que qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendida uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Não obstante a possibilidade de arguição de matéria de ordem pública a qualquer tempo e por simples petição, é certo que há necessidade do interesse e legitimidade ativa para tanto.

Os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil estabelecem os pressupostos que autorizam a postulação em juízo. Vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Como se vê, a parte agravante pretende defender direito alheio em nome próprio, ao levantar a tese de reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva.

Ora, como ocorre na propositura da ação, também se exige o interesse para a interposição do recurso.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para discutir na presente fase recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, uma vez reconhecida a sua ilegitimidade passiva nos autos de origem e, ainda, efetuadas todas as medidas necessárias para a retirada de seu nome da certidão de dívida ativa executada.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Os embargos de declaração, opostos contra a referida decisão, foram rejeitados por este relator, em decorrência do
“mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC)”.
(Id. 228910674).

De início, cumpre destacar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva é questão preliminar, de modo que, ao ser acolhida, torna-se desnecessário o exame de outras matérias, inclusive aquelas de ordem pública, como é o caso da prescrição.

Assim, a arguição da ilegitimidade passiva deve ser apreciada previamente, visto que, se constatada, impede que as demais matérias sejam apreciadas.

No caso dos autos, o Juízo de origem, ao acolher a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinando a exclusão do seu nome da certidão de dívida ativa, como colacionado na decisão monocrática ora agravada.

Em face desse reconhecimento, o agravante não possui interesse recursal para discutir a prescrição do crédito tributário, uma vez que a questão da ilegitimidade foi suficientemente decidida em seu favor, afastando-o da relação processual.

Ademais, o interesse recursal, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que venha a beneficiar a parte (
necessidade
) e o benefício prático que pode resultar do provimento (
utilidade
).

Desse modo, com a exclusão do agravante da CDA e a extinção de sua participação no processo executivo, não há qualquer utilidade na continuidade da discussão sobre a prescrição do crédito tributário.

Nessa linha, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, como se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADITAMENTO À ACP - SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ORA AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1.
Reconhecida a ilegitimidade passiva e requerida a exclusão do ora Agravante do polo passivo nos autos de origem - que se constituía na razão de ser deste Recurso - evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a apreciação do Agravo, por falta de interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido”.

(TJMT – N.U 1025475-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

E ainda, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão do agravante da CDA
e a inclusão
da proprietárias do imóvel apontadas
na certidão do RGI acostada aos autos do processo.
Agravante que carece de legitimidade e interesse recursal para insurgir-se contra decisão que o
exclui
do polo passivo da execução e, portanto, não lhe causa nenhum prejuízo.
Artigo 996 do Código de Processo Civil.
Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Artigo 18 do Código de Processo Civil
. Precedentes. Inadmissibilidade. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE”.

(TJ-RJ - AI: 00348785320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO ELETRONICO DA 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator: DESA. PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2017).
[
g.n
].

Portanto, a parte agravante pretende defender direito alheio em nome próprio, ao levantar a tese de reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva. Ora, como ocorre na propositura da ação, também se exige o interesse para a interposição do recurso.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para discutir, na presente fase recursal, sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, uma vez reconhecida a sua ilegitimidade passiva nos autos de origem e, ainda, efetuadas todas as medidas necessárias para a retirada de seu nome da certidão de dívida ativa executada.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal questão só pode ser apreciada quando houver utilidade e necessidade na tutela jurisdicional perseguida, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, ante a ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”
. (
ex
vi, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por Georges Habib Naoum Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024